Tribunal: TJSP
Processo: 1025481-80.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Ação revisional – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização mensal de juros – Hipótese em que se admite tal prática – Ainda que assim não fosse, é permitida a capitalização

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Ação revisional – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização mensal de juros – Hipótese em que se admite tal prática – Ainda que assim não fosse, é permitida a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004 – Limitação da taxa de juros a 12% ao ano - Descabimento - Aplicação das Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal - Não autoaplicabilidade do art. 192, § 3o, da Constituição Federal, suprimido pela Emenda Constitucional no 40/2003 - Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – RECURSO NÃO PROVIDO.